Tribunal: STJ
Processo: 5772862-11.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807884 - GO(2024/0460765-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
AGRAVADO
: ALAOR PROCOPIO DE AVILA FILHO
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL.
CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em ação de reparação civil por
danos materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da denunciação da lide e negou
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a denunciação da lide, à luz do
II, do CPC, é cabível para incluir terceiro supostamente responsável pelo
art. 125,
evento danoso, considerando o direito de regresso do
do CC.
art. 934
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5933334c-7690-4f8c-b5d5-50cfd1b265c3

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento do pedido de denunciação da
lide demandaria reexame do conjunto fático-probatório para fins de verificar se há
efetivo direito de regresso ou mera transferência de responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
denunciação da lide pressupõe reexame de fatos e provas para distinguir direito de
regresso de tentativa de transferência de responsabilidade”.
CPC,
II e § 1o; CC,
CF,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 125,
art. 934.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.910.169/ES,
julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5933334c-7690-4f8c-b5d5-50cfd1b265c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807884 - GO(2024/0460765-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
AGRAVADO
: ALAOR PROCOPIO DE AVILA FILHO
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL.
CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em ação de reparação civil por
danos materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da denunciação da lide e negou
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a denunciação da lide, à luz do
II, do CPC, é cabível para incluir terceiro supostamente responsável pelo
art. 125,
evento danoso, considerando o direito de regresso do
do CC.
art. 934
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54715309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: f560f762-9894-4ef4-8ceb-886b32fac2fe

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento do pedido de denunciação da
lide demandaria reexame do conjunto fático-probatório para fins de verificar se há
efetivo direito de regresso ou mera transferência de responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
denunciação da lide pressupõe reexame de fatos e provas para distinguir direito de
regresso de tentativa de transferência de responsabilidade”.
CPC,
II e § 1o; CC,
CF,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 125,
art. 934.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.910.169/ES,
julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CELG
DISTRIBUIÇÃO S.A. (CELG D) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta às fls. 486-500.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de reparação civil.
O julgado foi assim ementado (fl. 361):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR
DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO A LIDE. DESCABIMENTO. Não há que
se falar em denunciação da lide, porquanto não comprovado que o caso dos autos se
subsume a alguma das hipóteses contidas no artigo 125 do Código de Processo
Civil, mormente no que tange à existência de um dever legal ou contratual de
garantia da litisdenunciada, não havendo, desse modo, razão para o deferimento da
denunciação da lide pleiteada. Logo, em se tratando de situação na qual não se
Documento eletrônico VDA54715309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: f560f762-9894-4ef4-8ceb-886b32fac2fe

vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo da denunciante de ver
reconhecida a responsabilidade de terceiro, resta obstada a denunciação da
lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
398):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO A LIDE
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
1. Os embargos declaratórios cingem-se às hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os vícios passíveis de correção são o erro material, a
omissão, a contradição ou a obscuridade na decisão judicial impugnada, não sendo
admitida a oposição de embargos para rediscussão da matéria já decidida.
2. A contradição apontada não prospera, pois a contradição que rende ensejo
aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o
dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à
incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto, o
que não é o caso.
3. O Magistrado não está obrigado a responder a cada argumento levantado
pelas partes, especialmente se o acórdão já abordou a matéria de forma suficiente
para fundamentar sua conclusão. O preceito de enfrentamento de todas as questões
se restringe àquelas que possam desconstituir o entendimento adotado na decisão,
conforme orientação do STJ e deste Tribunal. 4. O artigo 1.025, do Código de Ritos,
passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse
requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a
inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022, do citado
diploma legal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 125, II, do Código de
Processo Civil, porquanto o indeferimento da denunciação da lide da empresa BP
Tropical Bionergia S.A. desconsidera a pertinência subjetiva e a relação de direito
material, além de violar os princípios da economia e da celeridade processual, uma
vez que o
do Código Civil assegura o direito de regresso da recorrente.
art. 934
Requer a reforma do acórdão atacado para que seja deferido o pedido de
denunciação da lide, incluindo-se a BP Tropical Bionergia S.A. no polo passivo da
demanda.
Documento eletrônico VDA54715309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: f560f762-9894-4ef4-8ceb-886b32fac2fe

Contrarrazões às fls. 450-463.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra a
decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide em ação de reparação civil. A
demanda originária foi ajuizada por ALAOR PROCÓPIO DE ÁVILA FILHO
contra CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (CELG D), que pleiteou o ressarcimento por
danos materiais decorrentes de um incêndio em sua propriedade rural,
supostamente causado pela queda de um cabo de energia de responsabilidade da
ré. O valor da causa foi fixado em R$ 1.712.755,42.
A Corte
negou provimento ao recurso da concessionária,
a quo
mantendo a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de denunciação da
lide da empresa que explorava economicamente o imóvel onde o incêndio teria se
iniciado.
I -
II, do CPC
Art. 125,
A parte recorrente alega violação do
II, do Código de Processo
art. 125,
Civil, pugnando pela incidência de referido preceito legal, que autoriza o
cabimento da denunciação da lide.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, manteve o
indeferimento da denunciação da lide sob o fundamento de que a recorrente não
buscava o exercício de um direito de regresso, mas sim a transferência integral da
responsabilidade a terceiro. Consta do acórdão recorrido o seguinte (fl. 456):
Na verdade, pretende a agravante transferir a responsabilidade do evento
danoso à empresa BP TROPICAL BIOENERGIA
pois alega, categoricamente,
S/A,
que o incêndio iniciou dentro da propriedade da referida empresa. Conforme já
decidiu o colendo Tribunal da Cidadania “[...] não cabe a denunciação da lide
quando se pretende, pura e simplesmente, transferir a responsabilidade pelo evento
Documento eletrônico VDA54715309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: f560f762-9894-4ef4-8ceb-886b32fac2fe

danoso a terceiros [...]” (STJ, 3a T.,
Rel. Min. Ricardo Villas
REsp n. 1.637.369/DF,
Bôas Cueva, DJe de
STJ, 4a T., AgInt nos EDcl no
29/05/2018;
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
AREsp n. 917.762/MG,
16/06/2017)
Verifica-se que a Corte estadual concluiu, com base nos elementos dos
autos, que a intenção da recorrente era eximir-se de sua responsabilidade,
atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro.
A revisão de tal entendimento, para aferir se a hipótese se amolda a um
efetivo direito de regresso ou se configura mera tentativa de exclusão de
responsabilidade, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ. Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, que veda a utilização da denunciação da lide como
instrumento para introduzir fundamento novo à lide principal, com o exclusivo
propósito de transferir a terceiro a responsabilidade pelo evento danoso.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II,
do
se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade,
CPC/2015
atribuindo-a a terceiro. Precedentes.
2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.910.169/ES,
julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.
Documento eletrônico VDA54715309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: f560f762-9894-4ef4-8ceb-886b32fac2fe

Ressalte-se, por fim, que o
§ 1o, do CPC assegura que "o direito
art. 125,
regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for
indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida".
Desse modo, o indeferimento da intervenção de terceiro não acarreta
prejuízo processual irreparável à parte, que poderá, se for o caso, buscar o
ressarcimento em via própria.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: f560f762-9894-4ef4-8ceb-886b32fac2fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.807.884 / GO
Número Registro: 2024/0460765-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
56902665920218090090 577286211 57728621120238090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: ALAOR PROCOPIO DE AVILA FILHO
ADVOGADOS : ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: cd98de39-5dab-4751-9184-54b602eaefdc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: cd98de39-5dab-4751-9184-54b602eaefdc